Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-91.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 50, caput, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979 e no art. 40, caput, da Lei no 9.605/1998, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação do acusado ou reconhecimento da prescrição; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, com majoração da pena pecuniária e fixação de valor mínimo de indenização pelos danos ambientais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de prescrição, pois não houve trânsito em julgado para a acusação, conforme art. 110, §1o, do CP.
4. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por documentos oficiais, laudos periciais e depoimentos testemunhais que indicam a atuação do acusado no parcelamento e comercialização irregular de lotes.
5. Os laudos periciais demonstram danos ambientais significativos, como supressão de vegetação, impermeabilização do solo, geração de resíduos e impacto na fauna e aquíferos.
6. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base nos danos ambientais, pois já integram o tipo penal do art. 40 da Lei no 9.605/98, sob pena de bis in idem.
7. A personalidade do agente não pode ser considerada negativamente apenas com base em antecedentes criminais, conforme jurisprudência do STJ.
8. As penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, no concurso de crimes, conforme previsto no art. 72, do CP.
9. O art. 387, inciso IV, do CPP, possibilita a fixação de valor mínimo para a reparação de danos, caso o quantum debeatur esteja comprovado nos autos e à Defesa tenham sido oportunizados, nesse ponto, o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A condenação por parcelamento irregular do solo e dano ambiental exige prova da ausência de autorização dos órgãos competentes e da inexistência de título legítimo de propriedade. 2. A valoração negativa da culpabilidade não pode se basear em elementos que já integram o tipo penal, sob pena de bis in idem. 3. A personalidade do agente não pode ser considerada negativamente com base exclusiva em antecedentes criminais. 4. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos ambientais, com base em laudo técnico, desde que oportunizados o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXIII; CP, arts. 59, 110, §1o; CPP, art. 387, IV; Lei no 6.766/79, art. 50, caput, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II; Lei no 9.605/98, arts. 40 e 20.